Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. As normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n. 10.216/01, a qual determina, em seu art. 4o, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado indicando a necessidade da internação (Lei n. 10.216/01, arts. 4o e 6o).
3. Apontando o laudo médico multidisciplinar para a necessidade de internação compulsória do paciente, diante do histórico de uso abusivo de bebida alcóolica e sintomas psicóticos e da não adesão significativa a nenhuma das propostas de tratamento extra-hospitalar, mantém-se a sentença que determinou a imposição dessa medida excepcional.
4. Reexame necessário desprovido.